Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018911-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGRIPINO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 009.522.983-33 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PARTE QUE
ATUOU EXCLUSIVAMENTE NA VENDA DAS PASSAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA.
PRINCIPIO DA CAUSA MADURA. MÉRITO. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA NÃO UTILIZADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
AGRIPINO SILVA DO NASCIMENTO
em face de sentença, pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, sob o fundamento de que a parte reclamante não pode figurar no polo ativo da ação, considerando que a reserva e o pagamento da passagem foi realizada em nome de terceiro alheio ao processo.

Nas razões recursais, a parte recorrente menciona que, embora a sentença singular reconheça a ilegitimidade ativa, houve equívoco em seus fundamentos, visto que a parte é legítima para pleitear seu direito em nome próprio, mormente quando as passagens adquiridas foram apenas compradas no cartão de crédito do seu genro.

Assim, pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que seja reconhecida a legitimidade ativa do autor, e via de consequência, requer seja julgados totalmente procedentes, a fim de condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais de R$ 773,50, sendo este último na forma dobrada.

Contrarrazões apresentada pelas recorridas, pela manutenção da sentença singular.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023